Tribunal: TJSP
Processo: 2126310-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente pretende revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Via eleita inadequada. O remédio heroico não se presta a reformar sentença penal condenatória transitada em julgado. Inviável a análise da questão por meio da estreita via do Habeas Corpus. A matéria deve ser apreciada em sede de Revisão Criminal. Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente pretende revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Via eleita inadequada. O remédio heroico não se presta a reformar sentença penal condenatória transitada em julgado. Inviável a análise da questão por meio da estreita via do Habeas Corpus. A matéria deve ser apreciada em sede de Revisão Criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.